Tribunal: TJES
Processo: 5014751-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. DEFESA DE ALGIBEIRA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa e pro judicato. A agravante defende, preliminarmente, a isenção de custas processuais, por ser autarquia pública estadual, e, no mérito, sustenta a inexistência de preclusão, ao argumento de que o recurso anterior teria discutido apenas o
quantum debeatur
das astreintes, enquanto o recurso atual versaria sobre o
an debeatur
, fundado no alegado cumprimento tempestivo da obrigação de fazer em junho de 2013. O agravado requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CBME-ES, na condição de autarquia pública estadual, é isenta do pagamento de custas processuais; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a exigibilidade das astreintes após decisão colegiada anterior que revisou e fixou a multa vencida em valor definitivo; e (iii) determinar se a interposição do agravo interno autoriza a aplicação da multa por recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CBME-ES ostenta natureza jurídica de autarquia pública estadual e se enquadra na hipótese de dispensa do pagamento de custas processuais prevista no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, razão pela qual se afasta a exigência de preparo.

4. A matéria relativa à incidência e à readequação das astreintes já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, no qual o órgão colegiado confirmou a multa vencida no valor fixo e definitivo de R$ 5.000,00, operando-se a estabilização da decisão.

5. A distinção entre
quantum debeatur
e
an debeatur
não afasta a preclusão, pois a fixação de valor residual para a multa cominatória pressupõe, por consequência lógica, o reconhecimento do inadimplemento e da mora no período considerado.

6. A alegação de cumprimento integral da obrigação em junho de 2013, suscitada apenas após mais de dez anos e depois de amplo debate sobre o valor das astreintes, configura conduta incompatível com a boa-fé processual e com o dever de cooperação, caracterizando defesa de algibeira.

7. O Tema Repetitivo 706 do STJ não autoriza sucessivas revisões de parcelas vencidas e consolidadas quando o montante das astreintes já foi objeto de revisão judicial por decisão estabilizada, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 1.766.665/RS.

8. A preclusão consumativa e pro judicato impede a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

9. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não se aplica quando, embora rejeitadas as teses recursais, não se verifica dolo processual nem manifesto propósito de tumultuar a marcha processual, configurando o recurso exercício regular da faculdade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autarquia pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais quando se enquadra na hipótese prevista no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A decisão judicial estabilizada que revisa e fixa valor definitivo de astreintes impede a rediscussão posterior da exigibilidade da multa cominatória, por força da preclusão consumativa e pro judicato.

3. A parte não pode suscitar tardiamente alegação de cumprimento da obrigação, omitida por longo período, para reabrir discussão já consolidada sobre astreintes, sob pena de violação à boa-fé processual e à cooperação.

4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório, não bastando a rejeição das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 505, 507 e 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 706; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, DJe 06.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014751-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JAURIO DE SOUZA VELLASCO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. DEFESA DE ALGIBEIRA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa e pro judicato. A agravante defende, preliminarmente, a isenção de custas processuais, por ser autarquia pública estadual, e, no mérito, sustenta a inexistência de preclusão, ao argumento de que o recurso anterior teria discutido apenas o
quantum debeatur
das astreintes, enquanto o recurso atual versaria sobre o
an debeatur
, fundado no alegado cumprimento tempestivo da obrigação de fazer em junho de 2013. O agravado requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CBME-ES, na condição de autarquia pública estadual, é isenta do pagamento de custas processuais; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a exigibilidade das astreintes após decisão colegiada anterior que revisou e fixou a multa vencida em valor definitivo; e (iii) determinar se a interposição do agravo interno autoriza a aplicação da multa por recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CBME-ES ostenta natureza jurídica de autarquia pública estadual e se enquadra na hipótese de dispensa do pagamento de custas processuais prevista no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, razão pela qual se afasta a exigência de preparo.

4. A matéria relativa à incidência e à readequação das astreintes já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, no qual o órgão colegiado confirmou a multa vencida no valor fixo e definitivo de R$ 5.000,00, operando-se a estabilização da decisão.

5. A distinção entre
quantum debeatur
e
an debeatur
não afasta a preclusão, pois a fixação de valor residual para a multa cominatória pressupõe, por consequência lógica, o reconhecimento do inadimplemento e da mora no período considerado.

6. A alegação de cumprimento integral da obrigação em junho de 2013, suscitada apenas após mais de dez anos e depois de amplo debate sobre o valor das astreintes, configura conduta incompatível com a boa-fé processual e com o dever de cooperação, caracterizando defesa de algibeira.

7. O Tema Repetitivo 706 do STJ não autoriza sucessivas revisões de parcelas vencidas e consolidadas quando o montante das astreintes já foi objeto de revisão judicial por decisão estabilizada, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 1.766.665/RS.

8. A preclusão consumativa e pro judicato impede a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

9. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não se aplica quando, embora rejeitadas as teses recursais, não se verifica dolo processual nem manifesto propósito de tumultuar a marcha processual, configurando o recurso exercício regular da faculdade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autarquia pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais quando se enquadra na hipótese prevista no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A decisão judicial estabilizada que revisa e fixa valor definitivo de astreintes impede a rediscussão posterior da exigibilidade da multa cominatória, por força da preclusão consumativa e pro judicato.

3. A parte não pode suscitar tardiamente alegação de cumprimento da obrigação, omitida por longo período, para reabrir discussão já consolidada sobre astreintes, sob pena de violação à boa-fé processual e à cooperação.

4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório, não bastando a rejeição das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 505, 507 e 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 706; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES)
em face da decisão monocrática de ID 16856021, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento originário sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa e
pro judicato
.

Nas suas razões recursais (ID 18351682), a autarquia agravante defende, preliminarmente, a isenção do pagamento de custas processuais com amparo no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. No mérito, sustenta a reforma do
decisum
monocrático, alegando a inexistência de preclusão. Argumenta que o Agravo de Instrumento anterior (nº 5001512-31.2023.8.08.0000) limitou-se a debater exclusivamente o
quantum debeatur
das astreintes, ao passo que o recurso atual versa sobre o
an debeatur
(o próprio dever de pagar), fundado no cumprimento tempestivo da obrigação de fazer em junho de 2013. Ampara-se, ademais, na literalidade do Tema Repetitivo 706 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Devidamente intimado, o agravado Jaurio de Souza Vellasco apresentou contrarrazões (ID 19600795), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a alegação de cumprimento tardio constitui "defesa de algibeira", vedada pelo princípio da boa-fé processual, visto que o fato de 2013 foi ocultado por mais de uma década. Defende que a fixação da multa no valor definitivo de R$ 5.000,00 por acórdão anterior consolidou a matéria, operando-se a preclusão máxima. Invoca o precedente vinculante da Corte Especial do STJ no EAREsp 1.766.665/RS e requer a condenação da agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Pois bem.

Da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

No que concerne ao pedido de isenção de custas, assiste razão à recorrente. A CBME-ES ostenta a natureza jurídica de autarquia pública estadual, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de dispensa do pagamento de custas processuais prevista no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Desse modo, afasto a exigência de preparo e reconheço a regularidade do regular processamento do recurso.

No
mérito
, contudo, a insurgência da autarquia devedora não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscutir a exigibilidade das astreintes sob o argumento de cumprimento integral da obrigação de fazer em junho de 2013, data coincidente com a publicação da sentença definitiva.

Como bem delineado na decisão monocrática fustigada, a matéria relativa à incidência e à readequação da penalidade pecuniária já foi objeto de análise e deliberação por esta Colenda 3ª Câmara Cível no âmbito do
Agravo de Instrumento nº 5001512-31.2023.8.08.0000
. Naquela oportunidade, exercendo o controle de proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa, o órgão colegiado confirmou a multa vencida no valor fixo e definitivo de R$ 5.000,00.

A tentativa da agravante de fragmentar o objeto recursal, cindindo a discussão entre o
quantum debeatur
(valor) e o
an debeatur
(dever de pagar), constitui um sofisma processual. O valor acumulado da multa cominatória resulta diretamente da verificação do descumprimento da ordem judicial ao longo de um determinado intervalo de tempo. Portanto, ao chancelar a redução e fixar a penalidade em R$ 5.000,00, este Tribunal pressupôs, por via de consequência lógica, a existência do inadimplemento e a configuração da mora. Se a obrigação estivesse integralmente cumprida de forma tempestiva em 2013, o valor final da sanção seria zero, e não o montante residual estabelecido.

Ademais, a conduta da executada ao ocultar a tese de cumprimento durante mais de dez anos, permitindo que o processo debatesse exaustivamente o valor da multa em 2023 para somente em 2024 suscitar a extinção total da infração, configura a rechaçada "defesa de algibeira". O sistema processual pautado nos princípios da boa-fé e da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC) veda omissões e condutas contraditórias destinadas a eternizar o litígio.

Não socorre a recorrente a invocação literal do Tema Repetitivo 706 do STJ. Conforme o recente realinhamento jurisprudencial promovido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 1.766.665/RS (DJe 06/06/2024), incide a preclusão consumativa e
pro judicato
se o montante alcançado com a incidência das astreintes já foi objeto de revisão judicial por decisão estabilizada. É vedado reabrir sucessivas revisões sobre parcelas vencidas e consolidadas, sob pena de esvaziar a força coercitiva das ordens judiciais e premiar a recalcitrância.

Dessa forma,
operada a preclusão consumativa e
pro judicato
, é defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Por fim, o agravado pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que o recurso possui natureza manifestamente protelatória.

Contudo, entendo pelo indeferimento do pedido sancionatório. Conquanto as teses recursais da autarquia tenham sido rejeitadas pelo impeditivo da preclusão, não se vislumbra o dolo processual necessário para a aplicação da sanção pecuniária. A oposição do recurso configura legítimo exercício das faculdades recursais inerentes ao direito de defesa e ao princípio do duplo grau de jurisdição, visando ao esclarecimento de pontos que a parte entendeu como controvertidos à luz do Tema 706 do STJ, não restando demonstrado o manifesto propósito de tumultuar a marcha processual.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno para
acolher
a preliminar de isenção de custas processuais e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 16856021, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento originário em razão da preclusão máxima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar